Tribunal: STF
Processo: ARE 1598730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o réu à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de três crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da mãe da vítima e de seu cabeleireiro como testemunhas do juízo; (ii) apurar eventual nulidade pela prolação da sentença por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução, em razão de promoção funcional; (iii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa , visto que a oitiva de testemunhas não arroladas tempestivamente não é direito absoluto da parte interessada, sendo diligência facultativa e sujeita à discricionariedade judicial, conforme previsto no art. 209 do CPP e reiterada jurisprudência do STJ.
4. A preliminar de violação ao princípio do juiz natural deve ser rejeitada, uma vez que a sentença foi prolatada por magistrado que assumiu regularmente a titularidade da Vara, em substituição ao juiz anteriormente responsável pela instrução, o qual havia sido promovido para outra unidade judiciária.
5. A prática de delitivo s pelo réu em momentos distintos e com desígnios autônomos justifica o reconhecimento do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.
6. A dosimetria da pena respeitou os critérios legais, com individualização das condutas e correta aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP .
7. O pedido de isenção das custas foi corretamente indeferido, pois a condenação ao pagamento decorre da sucumbência penal, conforme art. 804 do CPP e art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, cabendo ao Juízo da Execução eventual exame da hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento, pelo juízo, do pedido de oitiva de testemunhas indicadas fora do prazo legal, sem a devida demonstração de sua imprescindibilidade, não caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.
2. A substituição do juiz originalmente responsável pela instrução, em razão de promoção funcional, não configura violação ao princípio do juiz natural. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal .
3. A ocorrência de episódios distintos de violência sexual, praticados em contextos diversos e com desígnios autônomos, autoriza a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, afastando-se a hipótese de continuidade delitiva prevista no art. 71 do mesmo diploma legal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput, 69, 61, II, "f", 71, 804; CPP, arts. 209, 399, § 2º, 400, § 1º, 563; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1660167/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 19.05.2020; STJ, AgRg no HC 739.183/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no REsp 2031913/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.12.2022; STJ, AgRg no HC 926024/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.09.2024; TJ-MG, Ap. Crim. 50005025620238130082, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 31.07.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º,  I, II, V, X, XXXIV, “a”, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XL, XLVI, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LXXIV, LXXVIII, § 1º, 2º e 3º; 37; e 97, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente